Tribunal: TJES
Processo: 5005156-16.2023.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005156-16.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIENE NASCIMENTO DOS SANTOS ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5005156-16.2023.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RECORRIDO(A):
ELIENE NASCIMENTO DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PERÍODO SUPERIOR A QUATRO ANOS. EXCEPCIONALIDADE DESCARACTERIZADA. NULIDADE DO VÍNCULO. ART. 37, II E IX, DA CF/88. DIREITO AOS DEPÓSITOS DE FGTS. TEMA 551 (RE 596.478) E TEMA 916 (RE 765.320) DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a nulidade dos contratos administrativos temporários celebrados entre as partes e condenar o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de 26/07/2018 a 22/12/2022, observada a prescrição quinquenal. A condenação decorre do reconhecimento de sucessivas renovações contratuais para a função de
Cozinheira
, descaracterizando a necessidade temporária de excepcional interesse público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a validade dos contratos temporários firmados para atender necessidade de excepcional interesse público, a natureza jurídico-administrativa do vínculo que afastaria o regime celetista e a inexistência de direito ao recebimento de FGTS, colacionando jurisprudência diversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não assiste razão ao Recorrente.

4
.
A regra constitucional para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, CF). A contratação temporária (art. 37, IX, CF) é medida de exceção, devendo restringir-se a situações de transitoriedade e excepcionalidade.

5.
No caso em apreço, os documentos colacionados aos autos, notadamente as fichas financeiras e declarações, demonstram que a Recorrida laborou para o Município de 26/07/2018 a 22/12/2022, de forma contínua, exercendo a função de Agente de Serviço Operacional I.

6
. A manutenção do vínculo por mais de quatro anos, mediante renovações sucessivas para o exercício de atividade rotineira e permanente da administração, evidencia o desvirtuamento do instituto. Não se trata de suprir uma necessidade transitória, mas sim de mão de obra permanente contratada de forma precária, em clara violação aos princípios constitucionais.

7. Quanto aos efeitos patrimoniais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 596.478 (Tema 551), fixou a seguinte tese:

É devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

8. No mesmo sentido, o Tema 916 do STF (RE 765.320) reafirma que a nulidade da contratação gera o direito ao saldo de salário e aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto, o argumento do Município de que o vínculo possui natureza administrativa não afasta o direito à indenização do FGTS, uma vez que tal direito decorre justamente da nulidade desse vínculo administrativo.

9. A sentença a quo observou corretamente o prazo prescricional quinquenal (Decreto nº 20.910/32), limitando a condenação às parcelas posteriores a 26/07/2018. Da mesma forma, os índices de atualização monetária foram fixados em estrita observância ao Tema 810 do STF e à Emenda Constitucional nº 113/2021 (aplicação da SELIC a partir de dezembro de 2021).

10. Destarte, a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)